Tribunal: TCU
Processo: 011.518/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 449/PCN/2011 - Siafi 763404 - firmado entre Departamento do Programa Calha Norte/MD e Município de Tefé/AM

Inteiro teor:
Acórdão 2129/2008-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Marcos Vinicios Vilaça; Acórdão 131/2017-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; e Acórdão 2523/2012-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. José Múcio Monteiro). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, em receber a peça apresentada como mera petição, negando-se a ela seguimento, sem prejuízo de encaminhar ao Sr. Antenor Moreira Paz cópia desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.518/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 018.099/2024-6 (Cobrança Executiva); TC- Processo 018.097/2024-3 (Cobrança Executiva); TC- Processo 018.100/2024-4 (Cobrança Executiva); TC- Processo 018.098/2024-0 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Antenor Moreira Paz (XXX.467.663-XX); Construtora Paricá Ltda. - Me (03.686.945/0001-05); e Jose Elenilto Ferreira Lima (XXX.131.883-XX). 1.3. Entidade: Município de Tefé/AM. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4177/OAB-AM), representando Antenor Moreira Paz; Lucca Fernandes Albuquerque (11.712/OAB-AM), representando Construtora Paricá Ltda. - Me; Lucca Fernandes Albuquerque (11.712/OAB-AM), representando Ronaldo Lima Queiroz; Lucca Fernandes Albuquerque (11.712/OAB-AM), representando Jose Elenilto Ferreira Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.